Tribunal: TJMT
Processo: 1015275-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Mariano Oliveira da Silva, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Inicialmente, relatou que em 29 de maio de 2019, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva em desfavor do beneficiário, na Operação denominada “Mantus”, pois foi apontado como suposto integrante de Organização Criminosa voltada a prática de contravenção penal consistente na exploração de jogos de azar e do crime de lavagem de capitais.
Narrou que em 08 de agosto de 2019, nos autos do habeas corpus n. 1009471-79.2019.8.11.0000, esta Egrégia Câmara Criminal reconheceu a ausência de justa causa da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, tendo a substituído por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a de monitoramento eletrônico.
Expôs que o beneficiário requereu a retirada da tornozeleira eletrônica, haja vista já estar a praticamente 11 (onze) meses monitorado, sem qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas.
Aduziu, ainda, que o paciente permanece com a monitoração eletrônica sob o argumento do juízo coator de que há necessidade de manutenção da garantia da ordem pública, sem que houvesse fundamentado sua decisão no caso concreto demonstrando a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris.
Relatou que há excesso de prazo para a instrução criminal, o que poderá perdurar por anos até uma sentença final, tendo em vista que a denúncia sequer foi de fato recebida, ainda, caracterizando evidente ilegalidade.
Por fim, alegou que a medida cautelar de monitoramento eletrônico à qual está submetido o paciente se afigura desproporcional (11 meses) e irrazoável à fase na qual se encontra o processo, tendo em vista que não existem nos autos notícias de que tenha, de qualquer modo, causado qualquer empecilho à aplicação da lei penal impedido ou tumultuado as investigações em curso ou descumprido as medidas cautelares impostas.
Deste modo, pleiteiou a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica, em favor do paciente, ainda que mantidas as demais medidas impostas.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Mariano Oliveira da Silva com o objetivo de revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica aos pacientes.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Pois bem.
A autoridade apontada como coatora ao manter o monitoramento eletrônico, bem como as demais medidas cautelares, consignou que:
“... No caso, a Defesa do requerente deixou de apontar qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação da medida imposta, permanecendo intactos os fundamentos e pressupostos das medidas cautelares impostas.
Ademais, a medida (monitoramento eletrônico) foi imposta para auxiliar a fiscalização de outras medidas aplicadas, quais sejam “proibição de manter contato com os demais investigados” e “não se envolver em outro fato penalmente relevante”...” (id. 51216983, p. 07).
Deste modo, a priori, ao contrário do alegado pelo paciente, a decisão sobre a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica encontra-se devidamente fundamentada, não se apresentando desproporcional ou inadequada aos fatos supostamente cometidos pelos beneficiários.
Ademais, o paciente não fez qualquer prova de que o equipamento impossibilitaria ou prejudicaria na execução de suas atividades laborais. Dessa forma, não vislumbro flagrante constrangimento ilegal que justifique a revogação da medida alternativa à prisão, em sede de liminar.
Além do que, não vislumbro qualquer ilegalidade na fixação da medida, de modo que a imposição e manutenção do equipamento eletrônico está embasada nos artigos 282 e 319, IX, ambos do Código de Processo Penal, pois visam especialmente a garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Ainda, a intenção das medidas cautelares impostas é justamente evitar que a suposta organização criminosa investigada continue as suas atividades, sem que ocorra encontros e contatos entre os investigados na perpetuação da atividade ilícita.
Por fim, os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes) (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando aos beneficiários o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juíz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.